Tribunal: STF
Processo: Rcl 53906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO   



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Carlos Alberto da Silva Santos, em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, no processo nº 1020537-74.2019.8.26.0053, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 563.708-RG/MS – Tema nº 24 do ementário da Repercussão Geral.



 



2.     O reclamante narra que, na origem, recorreu contra acórdão por meio do qual negado provimento ao apelo para recálculo do adicional por tempo de serviço auferido como servidor público estadual, para que o respectivo percentual incida sobre o vencimento padrão e as parcelas a ele incorporadas e permanentes, salvo adicionais temporais e vantagens eventuais.



 



3.     Alega violação ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, ao art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, ao art. 127 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo – Lei estadual nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 -, bem como ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 563.708-RG/MS – Tema nº 24 do ementário da Repercussão Geral.



 



4.     Ressalta que o ordenamento jurídico do Estado de São Paulo prevê a incidência dos quinquênios sobre todas as verbas pagas ao servidor. Destaca que o art. 129 da Constituição Estadual assegura aos servidores a percepção de adicional por tempo de serviço a cada cinco anos de exercício, garantindo, de outra parte, a incorporação dos adicionais quinquenais adquiridos em atividade nos proventos da aposentadoria. Reforça que o objetivo da ação na origem é o correto cálculo da vantagem denominada “adicional por tempo de serviço”, sobre as vantagens recebidas pelo servidor em seus diversos títulos.



 



5.     Requer a concessão de medida liminar para determinar o seguimento do recurso extraordinário interposto no processo nº 1020537-74.2019.8.26.0053. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CF/88), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



 



7.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



 



8.     No caso em tela, a alegação é a de que o Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, em decisão monocrática, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela reclamante, não observou o que decidido no RE nº 563.708-RG/MG – Tema nº 24 do ementário da Repercussão Geral.



 



9.     Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos acrescidos) 



10.     No caso em tela, tal requisito não foi atendido, não havendo notícia de apreciação pela Corte de origem de agravo contra decisão mediante a qual negado seguimento ao recurso extraordinário.



 



11.     Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos)  



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).  



12.     Vê-se, por fim, que a presente reclamação reveste-se como sucedâneo recursal, situação vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte:



 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos)  



13.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator